Tribunal: TJSP
Processo: 0031795-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO - ENTREGA DE DUT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA
- Cabe ao vendedor de veículo usado promover a sua transferência ou, no mínimo, entregar ao comprador a documentação necessário para efetuá-la;
- Contudo, no caso em tela, não houve pagamento integral do preço por parte do comprador;

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO - ENTREGA DE DUT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA
- Cabe ao vendedor de veículo usado promover a sua transferência ou, no mínimo, entregar ao comprador a documentação necessário para efetuá-la;
- Contudo, no caso em tela, não houve pagamento integral do preço por parte do comprador; previsão contratual expressa de que a entrega do DUT estava condicionada ao pagamento integral.
RECURSO IMPROVIDO